Tribunal: TJDFT
Processo: 0747017-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AVALIAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por condenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo do art. 83, III, “a”, do Código Penal, em razão da prática de crimes dolosos (dois roubos) durante o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de crime doloso durante a execução da pena, ainda que há mais de doze meses, impede o reconhecimento do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) introduziu no art. 83 do Código Penal dois requisitos subjetivos distintos: (i) o bom comportamento durante toda a execução da pena (alínea “a”) e (ii) a ausência de falta grave nos últimos doze meses (alínea “b”), os quais devem ser interpretados de forma cumulativa e não restritiva.
4. A aferição do requisito de bom comportamento carcerário não se limita ao período de doze meses que antecede o pedido, mas abrange todo o histórico prisional do sentenciado, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.161 (REsp 1.970.217).
5. A prática de novo crime doloso durante o cumprimento da pena evidencia descompromisso com o processo de ressocialização e é incompatível com o requisito subjetivo exigido para o livramento condicional, ainda que decorridos mais de doze meses da falta.
6. A ausência de faltas graves recentes não tem o condão de afastar a gravidade e a reiteração das condutas ilícitas praticadas no curso da execução, que revelam padrão comportamental incompatível com o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, art. 112, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.161 (REsp 1.970.217); TJDFT, Acórdão 2011679, 0720221-20.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão 2007477, 0718085-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão 2025372, 0726054-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 24.07.2025.